Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. REQUISITOS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material, e não como instrumento impróprio de reexame da matéria.
2. Os embargantes afirmam que o acórdão é omisso pois não analisou documentos apresentados. Todavia, os documentos citados foram considerados na decisão. Inexistência do vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.